Tribunal: TJES
Processo: 0000431-36.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000431-36.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MANOEL MARTINS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000431-36.2022.8.08.0011

APELANTES: ANTONIO MANOEL MARTINS, CLEICIANO SANTANA SANTANA MARTINS, CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A
Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,

CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
ABSOLVIÇÃO.
ABSOLVIDO APENAS UM APELANTE. CONDIÇÃO DE GENITOR DE UM DOS RÉUS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL. RECURSO DO APELANTE
ANTONIO MANOEL

PROVIDO. RECURSO D
OS APELANTES CLEICIANO E CLÁUDIO
DESPROVIDO
S
.

1. No que concerne a autoria delitiva, os agentes policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos apelantes, narraram que as investigações permaneceram por meses, sendo possível obter diversas informações a respeito do envolvimento dos apelantes Cleiciano e Cláudio na prática do tráfico de drogas, sendo em suas residências localizadas considerável quantidade de drogas, armas de fogo e materiais utilizados para embalo de substâncias entorpecentes.

2. Hipótese na qual apenas o
quantum
em dinheiro localizado na residência do apelante Antonio Manoel, sem uma prova mais concreta de sua conduta em relação ao tráfico de drogas praticado pelo filho (Cleiciano) e genro (Cláudio), não é suficiente para condená-lo. Neste ponto, rememora-se que não se pode sustentar uma condenação em meras suposições. Endossa a dúvida sobre a sua participação nos delitos, o fato de que, em 06 (seis) meses de investigação policial, nenhuma outra prova fora coletada. Diante desse quadro probatório, deve-se aplicar a regra probatória do
n dubio pro reo.

3.Em relação ao
quantum
de aumento, ressalto que a dosimetria da pena não está sujeita a fórmulas ou cálculos estanques, sendo possível a sua revisão apenas naqueles casos em que o aumento mostra-se não fundamentado ou absolutamente desproporcional. No caso dos autos, o aumento perpetrado pelo magistrado mostra-se coerente com o grande intervalo de pena proposto pela Lei de Drogas no preceito secundário do seu artigo 33,
caput
(10 anos), motivo pelo qual mantenho a pena-base no patamar estabelecido na sentença condenatória. Além disso, o aumento ocorreu em observância a fração paradigma de 1/8 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso do apelante Antonio Manoel provido e dos apelantes Cleiciano e Cláudio Antunes desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do apelante Antonio Manoel Martins e negar provimento aos recursos dos apelantes Cleiciano Santana Martins e Cláudio Antunes de Oliveira, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000431-36.2022.8.08.0011

APELANTES: ANTONIO MANOEL MARTINS, CLEICIANO SANTANA SANTANA MARTINS, CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A
Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
ANTÔNIO MANOEL MARTINS, CLEICIANO SANTANA MARTINS e CLÁUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 4746600, vol. 2, pp. 193/213), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei n° 11.343/06, e art. 180, do Código Penal, bem como o réu/apelante Antônio Manoel Martins fora condenado, também, pela prática do delito previsto no art. 29, § 1°, inciso III, da Lei n° 9.605/98, na forma do art. 69, do Código Penal, às seguintes penas:

CLÁUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
-

15 (anos), 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 1.927 (mil, novecentos e vinte e sete) dias-multa.

ANTÔNIO MANOEL MARTINS
-

11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 1.520 (mil, quinhentos e vinte) dias-multa.

CLEICIANO SANTANA MARTINS -
16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 2.063 (dois mil e sessenta e três) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, pelo prazo de aproximadamente 06 (seis) meses, perdurou uma investigação a respeito do envolvimento dos apelantes no fornecimento de drogas para os Bairros Vilage da Luz e Rubem Braga, situados no Município de Cachoeiro de Itapemirim. Autorizada a busca e apreensão, por meio de decisão judicial, policiais civis se dirigiram, no dia 08.02.2022, à casa dos apelantes Cláudio e Cleiciano, onde foram localizadas 02 (duas) armas de fogo do tipo pistola, R$ 33.254,00 (trinta e três mil e duzentos e cinquenta e quatro reais) em espécie, 10 (dez) aparelhos celulares, 01 (um) pássaro da fauna silvestre em cativeiro, sem a devida permissão, licença ou autorização, 10 (dez) pacotes fechados de cigarros marca GIFT, contendo dez carteiras de cigarro cada um, totalizando 100 carteiras, de procedência do Paraguai, sem a apresentação de selo de controle, além de 05 (cinco) veículos, sendo três motocicletas e dois carros.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, populares informaram aos agentes policiais que os apelantes também possuíam outra casa, situada na Rua Gilberto Machado, em um loteamento clandestino, atrás do imóvel de nº 142, assim como uma residência localizada na Rua Getúlio Vargas, ao lado do número 69, no mesmo bairro.

Assim, foram destacadas duas equipes policiais, cada uma para um dos endereços acima citados.

O primeiro endereço correspondia a uma
construção inacabada e inabitada
, onde foram localizadas, com ajuda do cão farejador K9, pinos de plástico para armazenamento de cocaína, 14 (catorze) tabletes grandes de maconha e outros 02 (dois) tabletes pela metade da mesma substância, balança comercial e diversas porções de “maconha” e uma porção de “crack”.

Paralelamente, a segunda equipe se deslocou até a residência localizada na Rua Gilberto Machado, em um loteamento clandestino, atrás do imóvel de nº 142, sendo possível visualizar por uma das janelas da residência diversos pacotes contendo pinos plásticos utilizados no fracionamento de cocaína, além de outros embrulhos, que pelo tamanho e formato aparentavam ser substâncias entorpecentes. Dessa forma, após buscas na residência, foram apreendidos 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, 01 (um revólver) , marca Taurus, 109 (cento e nove) pinos plásticos contendo “cocaína” e 02 (duas) porções grandes da mesma substância, 28 (vinte e oito) pedras de “crack” e 21 (vinte e uma) porções grandes da mesma substância; 11 (onze) munições semi-ogival, marca CBC, calibre .38; 07 (sete) munições Ogival, marca CBC, calibre. 22 Hornet; 04 (quatro) balanças de precisão pequenas; 02 (dois) rádios comunicadores, 02 (duas) balanças comerciais e roupas femininas.

Registra-se que nesta última residência havia uma antena de internet via satélite instalada e, uma vez oficiado à Empresa VIASAT BRASIL SERVIÇOS E COMUNICAÇÕES LTDA, foi possível obter a informação no sentido de que o serviço havia sido contratado por CLEICIANO SANTOS MARTINS.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e receptação, sendo o apelante Antonio Manoel condenado, ainda, pela prática do crime ambiental.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que todos os apelantes veicularam teses a respeito da nulidade das provas colhidas nos autos, sustentando ter havido violação de domicílio, sobretudo porque houve a realização de busca e apreensão em dois endereços diversos daquele constante do mandado.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Como cediço, o inciso I, do art. 243, do Código de Processo Penal prescreve que o mandado de busca e apreensão deve conter a identificação mais precisa possível acerca do endereço alvo, não podendo ser cumprido em endereço diverso, sob pena de nulidade (STF, HC 106566, julgado em 16/12/2014; STJ, RHC 153.563/CE, julgado em 14/12/2021).

Isso não significa, contudo, que, caso surjam, no decorrer do cumprimento do mandado,
fundadas razões do estado de flagrante delito
em outro endereço, os policiais não possam se deslocar para esse local, desde que presentes os requisitos para tal diligência.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Ocorre que o presente caso não se assemelha a nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência dos apelantes foi devidamente justificado.

Em primeiro lugar, com relação à diligência realizada na obra (construção) localizada na Rua Getúlio Vargas, nº 142, observa-se que tal imóvel
não caracteriza “casa”, estando excluído da proteção constitucional.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já consignou que o conceito de “casa” para fins da garantia à inviolabilidade de domicílio é obtido do §4º, do art. 150, do Código Penal, e, portanto, compreende:
“I – qualquer compartimento habitado; II – aposento ocupado de habitação coletiva; III – compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade”
.

Diante disso, pelo que se extrai dos autos, o imóvel em questão é uma obra inacabada, isto é, uma construção, inabitada e inabitável, não havendo traços de constituir residência ou domicílio e, dessa forma,
não
recebe a mesma proteção à inviolabilidade de domicílio.

Quanto ao
segundo endereço subsequente ao cumprimento do mandado
(casa que fica em loteamento clandestino atrás do nº 142, na Rua Gilberto Machado), embora não haja dúvidas de que se tratava de uma “residência”, entendo que
as circunstâncias fáticas foram suficientes a justificar a entrada dos policiais.

Efetivamente, os agentes públicos relataram que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no
primeiro endereço, onde foram encontrados diversos objetos que apontam para a realização de crimes
– tais como armas, munições, carregadores, elevada quantia de dinheiro em espécie, vários aparelhos celulares e grande quantidade de cigarros importados –, colaboradores indicaram esta segunda residência como outro local utilizado pelos suspeitos para a prática de crimes e, chegando ao local, não havia ninguém em seu interior, porém foi possível visualizar,
a partir da janela
, diversos pacotes contendo pinos utilizados para embalagem de cocaína.

Diante dessas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada, deve ser conferida
credibilidade
à descrição fática oferecida pelos agentes públicos, a qual é apta a justificar a entrada em domicílio, sem mandado, em razão de “fundadas razões” indicativas de que, no interior daquele imóvel era praticado o crime permanente do tráfico de drogas, em situação flagrancial.

Nessa ordem de ideias, não se constata a ilicitude das provas colhidas nos autos, afastando-se, assim, a tese de violação de domicílio.

Na sequência, passo à análise das teses absolutórias relacionadas à insuficiência de provas para a condenação, arguidas por todos os apelantes.

Inicialmente, registro que a materialidade relativa ao delito de tráfico e associação para o tráfico fora devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (Id. 4746600 , IP, vol. 1, pp.103/284), Laudo de Exame Químico (Id. 4746600, IP, vol, 1, p. 283/284), Laudo de Exame de Arma de Fogo (Id. 4746600, IP, Vol. 1, pp. 287/307), no depoimento dos policiais civis (mídia anexa) e na própria confissão do apelante Cláudio.

No que concerne à autoria delitiva, os agentes policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos apelantes narraram que as investigações permaneceram por meses, sendo possível obter diversas informações a respeito do envolvimento dos réus na prática do tráfico de drogas, sendo em suas residências localizadas considerável quantidade de drogas, armas de fogo e materiais utilizados para embalo de substâncias entorpecentes.

Nesse aspecto, cito o depoimento do Policial Civil João Vitor Fiório Macedo:

“(...) recebemos a informação acerca do tráfico de drogas nos bairros Vilage da Luz e Rubem Braga, foram realizadas investigações preliminares, as quais identificamos um grupo criminoso autodenominado “tropa do mantém” (...) assim foi realizado o acompanhamento de tal associação criminosa, bem como realização de diligências, tais como finalização de possíveis locais e identificação da residência dos suspeitos, assim como suas qualificações (...) no dia dos fatos, minha equipe se dirigiu à residência de Cleiciano, e durante as buscas, além de apreendermos grande quantia em espécie, foi encontrada uma arma de fogo, do tipo pistola, e um carregador (...) lado outro, a segunda equipe também encontrou na residência de Cláudio uma quantia em espécie e uma arma de fogo, tipo pistola (...) em decorrência da movimentação policial no bairro, colaboradores da polícia civil informaram acerca de imóveis utilizados pelos flagrantes como ponto de venda e depósito de drogas, ato em que dada a situação flagrancial, duas equipes foram divididas (...) a minha se dirigiu à rua Gilberto Machado, em uma residência com piscina (...) assim que chegamos ao local, visualizamos vários sacos plásticos contendo pinos vazios e sacolas contento entorpecentes (...) realizamos buscas domiciliares onde foram apreendidas armas de fogo, drogas e rádios comunicadores (...) na rua Gilberto Machado, mais precisamente em uma obra que estava em construção, a outra equipe policial encontrou diversas notas de material de construção em nome de Antônio Manoel (...) nós já possuíamos informações da alcunha pela qual era conhecido o pai de Cleiciano (...)
a senhora Cristina, irmã de Cleiciano, compareceu à delegacia de polícia, após a prisão em flagrante de seu irmão, ato em que afirmou que havia adquirido o imóvel em questão a pedido de seu irmão, e que dias após a prisão do citado, foi procurada por um indivíduo de pronome Jackson, o qual apresentou a declarante um contrato de compra e venda, no qual constava a simulação de compra e venda do imóvel
(...) na residência localizada na rua Gilberto Machado, conforme mencionado pela testemunha, foi detectada uma antena de serviço de internet via satélite, motivo pelo qual representamos à empresa responsável pelo fornecimento do serviço, o fornecimento dos dados cadastrais do titular da instalação, sendo confirmado que o solicitante era o acusado Cleiciano (...)”

Não posso olvidar que o apelante Cláudio Antunes assumiu integralmente a propriedade das substâncias entorpecentes, informando que os demais denunciados não tinham conhecimento de que armazenava as drogas na residência pertencente a eles. Todavia, a versão apresentada pelo réu não é crível, porquanto na residência supostamente alugada pelo apelante Cleiciano, situada na Rua Gilberto Machado, nº 142, foram encontrados centenas de pinos vazios de cocaína, balança de precisão, armas de fogo, munições, rádios comunicadores, os quais, pelo volume e odores característicos, não seriam imperceptíveis ao verdadeiro locatário do imóvel. Não bastasse, em que pese a tentativa do réu Cleiciano em incutir a versão de que havia alugado a residência, tão somente, para passar os finais de semana com familiares, havia instalada no local uma antena de satélite, tendo a empresa contratada informado que a prestação do serviço havia sido solicitada pelo apelante Cleiciano.

Além disso, também fora encontrada significativa quantidade de substâncias entorpecentes em uma casa em construção. Inicialmente, supôs-se que tal imóvel pertenceria ao apelante Antonio Manoel, em razão de serem localizadas no local notas em seu nome, provenientes de um material de construção. Todavia, posteriormente, descortinou-se que a casa estava no nome de Cristina, irmã de Cleiciano, a qual compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia para informar que seu irmão adquiriu o imóvel e solicitou permissão para colocá-lo no nome dela. A informante consentiu por se tratar de um favor ao seu irmão, porém, diante dos fatos obscuros que surgiram em relação à residência, esclareceu que não havia realizado a compra do imóvel.

Neste contexto, infere-se que o aludido imóvel, na verdade, pertencia a Cleiciano e não a Antonio Manoel, conforme restou provado nos autos.

A participação de Antonio Manoel ainda fora aferida porque havia em sua casa uma significativa quantia em dinheiro, aproximadamente 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), economizados da remuneração do seu trabalho como pedreiro, com a finalidade de pagamento de uma cirurgia de hérnia. O apelante informou que estava juntando o dinheiro há meses e que possuía uma renda mensal média de R$ 4.000,00 (quatro mil) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), provenientes do seu trabalho como pedreiro, além de possuir o lucro de um “Bar” localizado na parte inferior de sua casa.
Ressalte-se que, além da quantia em dinheiro
e maços de cigarros importados do Paraguai,
nenhum outro objeto ilícito fora encontrado
na residência de Antonio Manoel
.

Todas as denúncias anônimas colacionadas nos autos do Inquérito Policial informavam a realização de venda de substâncias entorpecentes nas proximidades da residência dos apelantes Cláudio e Cleiciano e, inclusive, no Bar pertencente ao apelante Antonio Manoel, vulgo Tomanel”. No entanto, após avaliar detidamente as provas constantes dos autos, permaneço sem a certeza sobre a participação do apelante Antonio no delito de tráfico de drogas. Há possibilidade de que apenas tenha adotado uma postura de conformidade ou tolerância com a conduta do genro e filho, sem que tenha aderido diretamente às práticas criminosas.

Nesse aspecto, a ligação de Antonio Manoel com os delitos em voga decorre apenas do encontro de aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em sua residência e notas em seu nome oriundas de compras em um material de construção, cujo dono informou que outros parentes do apelante Antonio possuíam autorização para comprar no estabelecimento comercial.

Assim, apenas o
quantum
em dinheiro localizado na residência de Antonio Manoel, sem uma prova mais concreta de sua conduta em relação ao tráfico de drogas praticado pelo filho (Cleiciano) e genro (Cláudio), não é suficiente para condená-lo. Neste ponto, rememora-se que não se pode sustentar uma condenação em meras suposições. Endossa minha dúvida o fato de que, em 06 (seis) meses de investigação policial, nenhuma outra prova em relação à suposta participação de Antonio Manoel no tráfico de drogas fora coletada. Diante desse quadro probatório de dúvida, entendo que deva ser absolvido.

Registro, ainda, que se trata de uma pessoa sexagenária, sem antecedentes criminais.

Por outro lado, os apelantes Cleiciano e Cláudio já foram condenados pela prática de delito da mesma espécie. Nesse tópico, ressalto que não se está chancelando a condenação dos apelantes exclusivamente por seu passado criminoso, entretanto, não há óbice para que sejam levados em consideração pelo julgador como reforço à conclusão de que estavam envolvidos no tráfico de drogas, sobretudo diante da apreensão de substâncias entorpecentes e armas de fogo em suas residências.

Há, inclusive, orientação para o julgador no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06 no sentido de utilizar “as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” para determinar a posição do réu em relação às substâncias entorpecentes apreendidas, se mero usuário, ou traficante. Assim, em se tratando de delito de tráfico de drogas, os antecedentes do réu, juntamente às circunstâncias da apreensão, são importante norte para o julgador tipificar a conduta delitiva.

Com relação ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
, a doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

Neste ponto, registro, novamente, que as investigações perduraram por 06 (seis) meses, sendo possível verificar o ânimo associativo entre os apelantes Cláudio e Cleiciano, que movimentavam considerável quantidade de substâncias entorpecentes. Além disso, possuíam artefatos que indicavam um profundo envolvimento em atividades ilícitas, como armas de fogo e rádios comunicadores. Além disso, o Relatório de Investigação registrou que possuíam inúmeros pinos plásticos para armazenamento de “cocaína”, na cor amarelo e com o símbolo de um “kimono”, indicando pertencerem à facção criminosa conhecida por “Tropa do Mantém”.

Por todo o exposto, mantenho a condenação dos apelantes Cláudio e Cleiciano pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, ao passo que absolvo Antonio Manoel em relação à imputação pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

No que concerne ao delito previsto no art. 180, do Código Penal, fora imputado aos apelantes, em razão da apreensão de uma arma de fogo com restrição de furto/roubo na residência situada na Rua Gilberto Machado. No entanto, não tendo sido comprovado o liame subjetivo existente entre o apelante Antonio Manoel e demais réus, não há fundamento para manutenção da sua condenação pela prática do delito de receptação, já que a arma fora encontrada em imóvel de propriedade de seu filho Cleiciano.

Passando à dosimetria referente ao apelante Cleiciano, observo que a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, em razão da análise desfavorável da culpabilidade (quantidade de substâncias entorpecentes) e antecedentes (três condenações transitadas em julgado por crimes anteriores), sendo declinada fundamentação idônea para a negativação dos aludidos vetoriais.

Em relação ao
quantum
de aumento, ressalto que a dosimetria da pena não está sujeita a fórmulas ou cálculos estanques, sendo possível a sua revisão apenas naqueles casos em que o aumento mostra-se não fundamentado ou absolutamente desproporcional. No caso dos autos, o aumento perpetrado pelo magistrado mostra-se coerente com o grande intervalo de pena proposto pela Lei de Drogas no preceito secundário do seu artigo 33,
caput
(10 anos), motivo pelo qual mantenho a pena-base no patamar estabelecido na sentença condenatória. Além disso, o aumento ocorreu em observância à fração paradigma de 1/8 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, houve a exasperação da pena-base em razão da agravante da reincidência, na fração de 1/6, atingindo a pena em sua fase intermediária o patamar de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas), sendo adotada a fração de aumento de 1/6 prevista em lei.

No que concerne ao delito de associação para o tráfico, a pena-base fora exasperada em apenas 10 (dez) meses, mediante a análise desfavorável dos antecedentes, sendo a fundamentação empregada idônea e o
quantum
de exasperação muito próximo à fração paradigma de 1/8.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, fora adotada a exasperação paradigmática da pena na fração de 1/6. Na terceira fase, também não se constata qualquer equívoco, sendo a pena exasperada na fração prevista em lei de 1/6, diante da incidência da causa de aumento decorrente do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Assim, não se constata a necessidade de quaisquer reparos na dosimetria da pena do apelante Cleiciano, a qual fora fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora não tenha sido questionada pelo apelante Cláudio, ressalto que os mesmos critérios foram observados pelo magistrado
a quo
na dosagem de sua pena e, por isso, encontra-se irretocável.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do apelante
ANTONIO MANOEL
, para absolvê-lo das condenações relativas aos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 180, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, remanescendo, tão somente, a condenação pela prática do delito previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98, ao passo que
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes
CLEICIANO
e
CLÁUDIO
.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único. 4ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2016. pg. 768.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)